Tribunal: TCU
Processo: 015.107/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 402025, modalidade Concorrência e Uasg 399003 (Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de execução do reforço estrutural do cais e dolfins existentes, recuperação estrutural das estacas prancha do cais, necessários para o aumento de calado do cais operante na Ilha Barnabé, instalação de novas defensas, implantação de um novo dolfim, instalação de passarelas metálica entre os dolfins, e a implantação de duas caixas separadoras de óleo nas extremidades do cais, pelo prazo de vigência de 26 (vinte e seis) meses, nos termos e condições estabelecidas no Termo de Referência ou Projeto Básico e seus Anexos)

Inteiro teor:
Acórdão 2046/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades na Concorrência RLE 40/2025, promovida pela Autoridade Portuária de Santos S.A. (APS), para contratar a "prestação de serviço de execução do reforço estrutural do cais e dolfins existentes, recuperação estrutural das estacas prancha do cais, necessários para o aumento de calado do cais operante na Ilha Barnabé, instalação de novas defensas, implantação de um novo dolfim , instalação de passarelas metálica entre os dolfins , e a implantação de duas caixas separadoras de óleo nas extremidades do cais", com valor estimado de cerca de R$ 99 milhões. Considerando que o denunciante alegou, em suma, ter ocorrido: a) não observância a diversos princípios, como o do julgamento objetivo e o da legalidade (art. 58, inciso II, da Lei 13.303/2016), ao se exigir o preenchimento de "Questionário de Diligência de Terceiros", sem definição prévia e clara dos critérios de avaliação ou dos efeitos das respostas sobre a habilitação dos licitantes (subitem 8.3.5. do edital e Guia de Diligências de Integridade da APS); b) violação ao princípio da publicidade e restrição indevida à competitividade (arts. 34 e 35 da Lei 13.303/2016) na estipulação de orçamento sigiloso, com simultânea previsão de desclassificar propostas com preços unitários acima do valor estimado (subitens 7.7 e 7.7.1 do edital), impossibilitando, aos licitantes, elaborar propostas compatíveis com a realidade do mercado sem parâmetro público e, à Administração, obter proposta global vantajosa; c) violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 56 da Lei 13.303/2016) na previsão de se desclassificar, sumariamente, propostas por suposta inexequibilidade (subitens 7.10 e 7.11 do edital), sem previsão de abertura de oportunidade para justificativas, em afronta ao disposto na lei e na Súmula-TCU 262; d) utilização indevida dos benefícios da Lei Complementar 123/2006 (arts. 44 e 45) a objeto incompatível, ao se permitir o uso da sistemática do empate ficto e a reapresentação de proposta por microempresas e empresas de pequeno porte em certame de grande vulto técnico e econômico (subitens 6.7 e 6.7.1 do edital), sem considerar a vedação prevista no art. 4o, § 1o, inciso II, da Lei 14.133/2021, que seria aplicável, por analogia, às estatais; e) exigência genérica de qualificação técnica, sem definição expressa das parcelas técnica economicamente relevantes do objeto (subitem 8.3.4.1 do edital e item 5, alínea "b", do projeto básico), impossibilitando o julgamento objetivo dos atestados apresentados e comprometendo a isonomia entre os participantes e a previsibilidade do certame profissional (art. 58, inciso II, da Lei 13.303/2016); f) restrição injustificada ao somatório de mais de dois atestados técnicos operacionais para comprovação de quantitativos mínimos (item 5, alínea "c", do projeto básico), sem demonstração técnica da complexidade que justificasse a limitação, com ofensa aos princípios da proporcionalidade, competitividade e motivação; g) ausência de parâmetros mínimos para análise da equipe técnica e dos equipamentos de licitante (item 5, alíneas "d" e "e", do projeto básico), permitindo discricionariedade ilimitada à comissão julgadora, em ofensa ao princípio do julgamento objetivo (arts. 58 e 31 da Lei 13.303/2016); e h) erros, omissões e contradições nas informações disponibilizadas, quanto aos serviços de descarte de defensas, uso de camisa metálica perdida e levantamento subaquático, sem itens correspondentes de custos na planilha de preços, prejudicando a elaboração das propostas; considerando que, após analisar a inicial, a unidade instrutora entendeu haver plausibilidade jurídica apenas na alegação mencionada na alínea "f"; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis e, portanto, deve ser conhecida; considerando que, conforme análise da unidade instrutora, está configurado o perigo da demora reverso, pois o objeto a ser contratado visa à execução de reforço estrutural e recuperação do cais operante na Ilha Barnabé, no Porto de Santos, e, em resposta a pedidos de esclarecimentos formulados, a APS afirmou que o adiamento da data de abertura do certame não seria possível devido à urgência na contratação dos serviços (peça 21, p. 1 e 5); considerando que, de fato, os indícios de irregularidades indicados nas alíneas "a" a "e", "g" e "h" não se confirmaram, uma vez que: a) o preenchimento do Questionário de Diligência de Terceiros não é um requisito de habilitação técnica ou econômico-financeira, mas documento de natureza auto declaratória, que será objeto de tratamento pela área de Governança, Riscos e Compliance da empresa, no processo de desenvolvimento do Programa de Integridade da APS; b) o agente de licitação tornou público o valor estimado da licitação, previamente à negociação e ao envio da proposta comercial pela empresa melhor classificada, permitindo que a proposta fosse ajustada de forma a atender os critérios de aceitabilidade de preços unitário e global previstos no edital; c) o subitem 17.4 do edital é claro ao facultar à Administração, em qualquer fase, a promoção de diligências para esclarecer ou complementar a instrução do processo, o que pode incluir solicitação de informações para avaliar a exequibilidade de proposta; d) a Lei 14.133/2021 estabeleceu uma exceção à regra da Lei Complementar 123/2006, mas essa exceção vale apenas para os órgãos e entidades submetidos à própria lei ordinária, não se estendendo automaticamente às estatais; e) o item 5, alínea "c", do projeto básico (peça 4, p. 25) lista os três serviços cuja comprovação de execução prévia é obrigatória para a habilitação técnica de licitante; f) a ausência de uma lista mínima de equipamentos e pessoal não configura, por si só, ilegalidade, constituindo opção válida e comum em contratações de grande porte; e g) foram prestados os devidos esclarecimentos quanto aos serviços de fornecimento e instalação de defensas, utilização de camisa metálica perdida e levantamento geofísico subaquático (peça 19, p. 1-2); considerando, por outro lado, que ficou, efetivamente, caracterizada a falha relativa à limitação ao somatório de dois atestados no item 5, "c', observação 1, do projeto básico (peça 4, p. 25), sem fundamentação técnica que demonstre a sua indispensabilidade para garantir a execução do objeto, em desacordo com a jurisprudência deste Tribunal; considerando, entretanto, que quatro empresas participaram da licitação (peça 23), cujo orçamento era sigiloso, revelando certa competitividade; considerando que, nesse cenário, é bastante a proposta de ciência formulada pela unidade especializada, com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, nos arts. 103, § 1o, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: a) conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la, parcialmente, procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, em face da ausência dos elementos necessários para sua adoção; c) expedir o comando especificado no subitem 1.7; d) levantar o sigilo que recai sobre o processo, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante; e e) comunicar esta decisão ao denunciante e à unidade jurisdicionada; 1. Processo TC- Processo 015.107/2025-6 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Unidade: Autoridade Portuária de Santos S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Autoridade Portuária de Santos S.A., para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes de que, na Concorrência Eletrônica 40/2025, foi constatada limitação indevida da quantidade de atestados para comprovação da capacidade técnico-operacional de licitante, sem que houvesse justificativa técnica de que o aumento de quantitativos por atestado: i) acarretaria, incontestavelmente, elevação da complexidade técnica do objeto ou desproporção entre quantidades e prazos de execução, capazes de exigir maior capacidade operativa e gerencial da licitante; e ii) ensejaria potencial comprometimento da qualidade ou da finalidade almejadas na contratação, contrariando os princípios da competitividade, da proporcionalidade e da motivação e a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 1.101/2020, 2.291/2021 e 1.466/2025, todos do Plenário (relatores: Ministros Vital do Rêgo, Bruno Dantas e Walton Alencar Rodrigues, respectivamente).